Tribunal: TJDFT
Processo: 0700319-53.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL CONFIGURADA. RECURSOS PROVIDOS.
1. A relação jurídica travada entre as partes configura relação de consumo, uma vez que os Réus apelantes figuram na condição de fornecedora de produtos e serviços, e os Autores apelados enquadram-se no conceito de consumidores, destinatário final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.
2. A conduta da empresa se afigura abusiva, notadamente diante do fato de que não foi prestada assistência integral aos consumidores, quando esta não disponibilizou o transporte gratuito dos apelantes até o local de hospedagem, que se situava na cidade de Jericoacoara/CE, há cerca de 282 quilômetros do aeroporto de Fortaleza/CE, conquanto houvesse contratação prévia para tanto.
3. Em se tratando de relação de consumo, o valor estipulado para a reparação pelo dano moral experimentado deve assumir funções compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica, de forma que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada apelante, atende a essas funções, no caso concreto.
4. Em face do acolhimento integral dos pedidos dos Autores em sede recursal, inverte-se o ônus da sucumbência fixado na sentença para condenar a Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, diante da complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo advogado dos Apelantes, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os quais majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.
5. Recursos conhecidos e providos.